Tribunal: TJBA
Processo: 8016073-92.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016073-92.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CARLOS RODOLFO DANTAS NEVES e outros (2) Advogado(s): DANIELA LIMA DE ANDRADE BORGES APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. CÁLCULO DE IPTU. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. LEIS Nº 8.464/2013 E 8.473/2013. VÍCIOS FORMAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MOTIVAÇÃO, ANTERIORIDADE NONAGESIMAL, CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E ISONOMIA. INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DAS TRAVAS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PELO JUDICIÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. TESE RECHAÇADA PELO TRIBUNAL PLENO EM SEDE DE JULGAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. RECURSO IMPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8016073-92.2020.8.05.0001, em que figuram como Apelantes CARLOS RODOLFO DANTAS NEVES E OUTROS, e Apelado, o MUNICÍPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.